Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-09.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700005-09.2024.8.07.0021 RECORRENTE: WALEX ALEXANDRINO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANTIDA. RECUSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (por duas vezes), na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de absolver o réu por insuficiência de provas; (ii) verificar o acerto da valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso dos autos, não comporta conhecimento o pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstância e consequências do crime, porquanto não houve o combatido desvalor. Recurso parcialmente conhecido. 4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 5. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no âmbito do Tema 150 da Repercussão Geral de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. IV. DISPOSITIVO: 6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703900, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1623549, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 386 do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, com vistas ao redimensionamento da pena aplicada, a fim de que seja extirpada a valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes, dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências do crime; e c) artigos 1o, inciso III, 5o incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386 do CPP, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma o especial não pode transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Isso porque carece de interesse recursal o recorrente no que diz respeito à culpabilidade, aos motivos do crime, às circunstâncias do crime e às consequências do crime, pois apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes foi valorada em desfavor do réu. Ademais, quanto aos maus antecedentes, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (AgRg no REsp n. 2.144.873/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente o apelo não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, pois não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027